Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO ENTREGA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULATIVIDADE COM CLÁUSULA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na sentença, a magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais e ainda condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atribuído à causa.
2. Importante destacar aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp. 1.729.593, submetido ao ritual dos Recursos Repetitivos, sob o tema 996, onde restou fixada a tese no sentido de que: “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
3. Em razão da possibilidade da existência de mais de um prazo previsto para a entrega do imóvel, há se interpretar em favor do consumidor a cláusula que lhe for mais favorável.
4. Sobre os juros de obra, também conhecidos como "juros no pé" da obra, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a sua legalidade (EREsp 670.117/PB). Contudo, não se pode apenar o consumidor por sua incidência durante o período de atraso na entrega do imóvel, que é o caso dos autos.
5. A indenização por lucros cessantes não poderá ser cumulada com a cláusula penal reparatória, sendo fixada a seguinte tese pelo STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
6. Independentemente de previsão contratual em sentido contrário, as penalidades aqui examinadas devem incidir sobre os valores efetivamente pagos e até ao momento da efetiva entrega das chaves do imóvel. Não sobre o valor integral do contrato.
7. Recurso parcialmente provido